Tribunal: STF
Processo: HC 270038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE: ARGUMENTO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO AGRAVANTE POR EVENTUAL RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.